Tribunal: STF
Processo: HC 62196
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. CONTRAVENÇÃO (ART. 32 DA LEI DE
CONTRAVENÇÕES). ILICITO ADMINISTRATIVO ( ART. 89, I DO CNT).
INOCORRENCIA DE INCOMPATIBILIDADE E DE CONSEQUENTE REVOGAÇÃO.
ENQUANTO A MULTA PREVISTA NO ART. 89, I, DO CNT TEM CARÁTER
ADMINISTRATIVO E E APLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO COMO MANIFESTAÇÃO DO
EXERCÍCIO DO SEU PODER DE POLICIA, A MULTA PREVISTA NO ART. 32 DA
LEI DAS CONTRAVENÇÕES TEM CARÁTER DE PENA, SOMENTE APLICAVEL PELO
PODER JUDICIARIO, COMO REPRESSAO A CONDUTA DE PERIGO A INCOLUMIDADE
PÚBLICA, BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA LEI PENAL, SEM QUE ENTRE AMBAS
AS NORMAS OCORRA INCOMPATIBILIDADE CAUSANTE DE REVOGAÇÃO NEM DE SUA
APLICABILIDADE RESULTE BIS IN IDEM.
HABEAS CORPUS DENEGADO.